Tribunal: STF
Processo: Rcl 80557
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face da Juízo da 3ª Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 5007978-60.2025.4.04.7002.



    A defesa narra que o reclamante “foi alvo de cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão, contudo, não obteve cópia sequer da motivação de sua busca, e, por intermédio deste patrono, desde o dia 03/06/2025, como medida de urgência, formalizou requerimento de habilitação e acesso aos autos, conforme registro de e-mail, inclusive para fins de exercício da ampla defesa e do contraditório”.



    Alega que “teve seu pedido absurdamente ignorado conforme documento (print) anexo que evidencia a ausência do acesso até o presente momento – sendo a consulta ao sistema realizada às 10:01:29 deste dia 05/06/2025, indicando ‘Processo sigiloso’, sem o acesso à defesa. Ressaltamos, sequer houve resposta acerca do requerimento direcionado àquela circunscrição jurisdicional”.



    Destaca que “Desde então vem reiterando os pedidos, sem qualquer resposta, o que, data vênia, não condiz com a paridade processual e igualdade de tratamento entre as partes”.



    Requer, em sede liminar, seja concedido acesso aos autos pretendidos. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que a autoridade reclamada tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14.



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar, tendo em vista que não constam as razões da autoridade reclamada para a não apreciação do pedido defensivo. 



    Ex positis, INDEFIRO o pedido cautelar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente